Tribunal: TJDFT
Processo: 0709316-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CESSÃO DE DIREITOS. IMISSÃO NA POSSE. ESTRITOS LIMITES DA COISA JULGADA. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO DECLARADO NULO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que determinou a expedição de imissão na posse do imóvel em favor do exequente, ora agravado. 1.1. Os recorrentes pedem o afastamento da ordem de imissão na posse do imóvel.
2. A execução de título judicial deve observar os estritos limites da coisa julgada, uma vez que, nos termos do art. 503 do CPC, a sentença tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas, restando impossibilitada a interpretação extensiva. 2.1. Jurisprudência: “A fase de liquidação de sentença deve observar os limites da coisa julgada, porquanto, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil, "transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido". (...)”. (07419732420208070000, Relator: Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, DJE: 21/1/2021).
3. Como a fase de cumprimento deve ser realizada na estreita medida do que foi decidido na sentença, inexiste impedimento de que o magistrado determine a reintegração de posse do imóvel objeto da ação de conhecimento.
4. Os embargos de terceiro foram julgados improcedentes considerando de forma acertada que o negócio jurídico viciado não pode ser oposto à vítima. 4.1. O registro do imóvel apresentado pelos agravados somente foi possível mediante a utilização de cessão de direito declarada nula na fase de conhecimento, que era exigida pela Terracap como pressuposto da autorização sem necessidade de licitação. 4.1. O próprio registro de propriedade não pode ser considerado válido. Porquanto. A legitimidade para adquirir o imóvel junto à Terracap foi comprovada por documento viciado.
5. Recurso improvido.